Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-93.2021.8.11.0020
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMIATADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme Boletim de Ocorrência (id. 188145186), Termos de Declarações (id. 188145188) e pela inquirição da testemunha, mediante gravação de mídia de áudio e vídeo (id. 188146188), atestando a ocorrência do fato caracterizante do art. 147 do Código Penal. 2- Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3- A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (ameaça por meio de palavras de causar mal injusto e grave à vítima, atual esposa do ex-genro) e do elemento subjetivo (vontade livre e consciente de realizar aquela ação). 4- Sentença de id. no 188146195, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000059-93.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE DIAS DE MORAIS - CPF: 036.629.681-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACI MARIA DOS SANTOS - CPF: 415.804.431-68 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024